Tribunal: TJES
Processo: 5051811-03.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051811-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: RODRIGO LAIOLA GUIMARAES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIOS DO PRODUTO. LAVADORA DE ROUPAS QUE APRESENTOU PROBLEMAS EM MENOS DE 10 MESES DE USO.
AUSÊNCIA DE REPAROS NO PRAZO DE 30 DIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre a compra de lavadora de roupas, relatando o autor que constatou defeitos após aproximadamente 10 meses de uso. Aduz que entrou em contato com a vendedora do produto, mas não foi providenciado o reparo ou a substituição, tendo a empresa que presta assistência técnica afirmado que o produto pode parar de funcionar a qualquer tempo. Pugna pela restituição do valor pago e por e indenização por danos morais.

2.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida na restituição do valor pago e no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. A requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia por sua manutenção.

3.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Da preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de perícia. Importante pontuar, a respeito do tema, que efetivamente a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. A partir disso, constatada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, cuja realização procedimental é altamente complexa (art. 35 da Lei 9.099/95 c/c CPC, arts. 156 a 158; 464 a 480), a situação resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, inciso II, da Lei 9.099/95. No entanto, no caso dos autos, percebe-se que a prova pericial é dispensável. A despeito da causa de pedir lançada na petição inicial tratar de vícios no produto, nota-se a existência de outros elementos de prova que são aptos para o desfecho da causa. Forte em tais razões, rejeita-se a preliminar em testilha.

5.

No mérito, é incontroverso que o produto adquirido apresentou falhas antes do término do prazo de garantia contratual. Em que pese a recorrente afirmar que a oxidação do produto decorre de mau uso, todas as possíveis causas apresentadas pela assistência técnica (uso de sabão em pó, excesso de sabão líquido, pressão da água muito forte) relacionam-se ao uso ordinário do produto. Demais disso, o laudo técnico produzido pela própria requerida (id. 13894385) registra que “o fio do comando é de péssima qualidade”, corroborando para a conclusão de que a requerida não cuidou de selecionar materiais adequados para a longa duração do bem que fabricou.

6. Assim, tendo em vista que a ré deixou de prestar assistência a produto que desenvolve sinais precoces de desgaste, tenho por comprovada a violação ao art. 18, § 1º do CDC, justificando-se a manutenção da sentença no que diz respeito à devolução do valor pago pelo produto.

7.
No que diz respeito ao dano moral, resta configurado o dispêndio da parte autora para resolver o problema que há muito o incomoda. Cuida-se de bem durável e de considerável valor, sendo forçoso esperar o mínimo de durabilidade. Além da frustração por não utilizar o bem recém comprado, há ainda o sentimento negativo desencadeado por não solucionar a questão administrativamente. Ademais, trata-se de bem importante nos dias atuais. A situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e adentra na esfera da personalidade, tendo essa não só o dever de suprir o desequilíbrio, mas também de punir o agente causador do dano e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso a outrem.

8. Outrossim, a quantia fixada (R$ 4.000,00) encontra-se em patamar semelhante ao arbitrado por esta Turma Recursal em casos de situações equivalentes, devendo ser mantido.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)